Tribunal: TJDFT
Processo: 0774675-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER DE PAGAR AS DESPESAS LIMITADA À TABELA SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida que condenou o Distrito Federal a internar a autora em UTI, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Internação Hospitalar (CERIH).
2. A recorrente alega que são devidos ao recorrido os custos com hospital particular desde o momento da intimação da central de regulação até a efetiva internação. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma recursal diz respeito a responsabilidade do Distrito Federal no pagamento das custas com a internação da autora em hospital particular.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada e em virtude da gravidade do seu quadro clínico, necessitou ser internado em leito de UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 24/08/2024, às 20h57m (ID 67659446), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) intimada às 21h55m (ID 67659450). Todavia, a parte somente foi inserida no mapa de espera em 29/08/2024 e admitida em leito regulado de UTI em 02/09/2024.
7. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no caso em análise, houve omissão do ente público. Isso porque a Central de Regulação demorou cinco dias para inserir o nome da paciente no mapa de espera. Se tivesse cumprido a ordem judicial imediatamente poderia ter localizado leito compatível com as necessidades da parte e disponível para internação em menor tempo.
8. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 24/08/2024 às 21h55m. Precedentes: (Acórdão 1421404, 07000465920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1427780, 07047285720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022).
9. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalto que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação do requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a inserção do recorrente no mapa de espera de UTI, em 01/07/2024 às 05h57m, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, ressaltando ainda que os cálculos devidos ao hospital particular pelo GDF devem ser requeridos administrativamente ou, se for caso, judicialmente, já que o hospital não é parte nos autos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.